Tribunal: TJPA
Processo: 0801613-05.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801613-05.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MARCELO SOARES LIMA, SANDRA MOREIRA FERREIRA, SONIA MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL POR DECRETO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PRÉVIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNCIONAIS E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade (10%) suprimidas de servidores ocupantes do cargo de Agente de Endemias, relativas ao período entre fevereiro de 2017 e setembro de 2020. A redução foi promovida pelo Decreto Executivo nº 12/2017, sem prévia realização de laudo pericial atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática da relatora no julgamento da apelação interposta; (ii) verificar se é legal a redução do adicional de insalubridade por ato administrativo unilateral, sem prévia realização de perícia técnica e sem observância do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade se há previsão de agravo interno ao colegiado.

Não há perda superveniente de objeto, pois a controvérsia refere-se ao período anterior à realização da perícia (2017 a 2020), não abrangido pela posterior regularização do adicional.

A redução do adicional de insalubridade sem prévia elaboração de laudo técnico atualizado afronta o art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que exige laudo pericial para caracterização e classificação da insalubridade.

A atuação da Administração Pública por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem respaldo técnico ou contraditório, é ilegal e viola os princípios da legalidade, irredutibilidade de vencimentos e devido processo legal (CF/1988, art. 37, caput e XV).

A Súmula 473 do STF não autoriza a autotutela administrativa em casos de atos com efeitos concretos sem prévio processo administrativo regular.

O Decreto Legislativo nº 1.793/2019, que sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017, reforça a ilegalidade da redução promovida unilateralmente.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que a redução do adicional de insalubridade sem laudo técnico é ilegal, sendo devidas as diferenças até a realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC.

É ilegal a redução do adicional de insalubridade de servidores públicos municipais por meio de decreto, sem prévia realização de laudo técnico atualizado e sem observância do devido processo legal.

A Administração Pública não pode restringir, por ato unilateral, direito previsto em lei, sem respaldo técnico e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A posterior realização de perícia não convalida, retroativamente, ato administrativo ilegal que suprimiu vantagem funcional já incorporada à remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 7º, XXIII; art. 37, caput e XV; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 85, §11, 932, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; Súmulas STF nº 346 e 473.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011 (Tema 138); STF, AgInt no REsp 1.408.224/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.06.2019; TJPA, Ap Cív nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, Ap Cív nº 0801499-66.2022.8.14.0028, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 27.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno (Id. 29721097) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 28466775), que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de diferenças retroativas do adicional de insalubridade aos autores SÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES E OUTROS.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese: a) preliminares de inadequação do julgamento monocrático e perda de objeto ante o posterior pagamento correto do adicional; b) ilegalidade do pagamento do adicional de insalubridade sem perícia atualizada; c) afronta ao art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 (RJU) e ao art. 37 da CF/88; d) incidência da Súmula 473/STF, que autoriza a autotutela administrativa.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática (Id 29926424).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, os agravados, servidores públicos efetivos da saúde municipal ocupantes do cargo de Agente de Endemias, recebiam o adicional de insalubridade na monta de 30% (trinta por cento) e, a partir de fevereiro/2017, passaram a receber a vantagem na monta de 20% (vinte por cento)., ajuizaram ação de cobrança em face do ente municipal, visando ao pagamento do retroativo de 10% do adicional de insalubridade suprimido em seus contracheques, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020.

Alegam que sempre receberam o adicional de insalubridade com base no Laudo Pericial nº 031/94, tendo sido surpreendidos pela redução imposta pelo Decreto Executivo nº 12/2017, sem a prévia realização de perícia técnica que justificasse a alteração do grau de insalubridade.

O juízo de 1º grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento da diferença de 10% do adicional, com reflexos em férias e décimo terceiro salário.

Interposta apelação pelo ente público, esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento, mantendo a sentença, apenas modulando consectários legais conforme jurisprudência do STF e STJ (Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021).

Irresignado, o Município interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese:

a) preliminares de inadequação do julgamento monocrático e perda de objeto ante o posterior pagamento correto do adicional; b) ilegalidade do pagamento do adicional de insalubridade sem perícia atualizada; c) afronta ao art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 (RJU) e ao art. 37 da CF/88; d) incidência da Súmula 473/STF, que autoriza a autotutela administrativa.

Preliminares

O agravante suscita preliminares de inadequação do julgamento monocrático e perda de objeto ante o posterior pagamento correto do adicional.

Da alegada ofensa ao princípio da colegialidade

Sustenta, o agravante, que a Relatora não poderia ter julgado monocraticamente o recurso de apelação. Todavia, não lhe assiste razão.

O art.
932, IV, “a” do CPC/2015
autoriza o relator a
negar provimento a recurso contrário a súmula ou jurisprudência dominante
do STF, STJ ou do próprio Tribunal. O
art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA
reproduz esse comando, permitindo decisão monocrática quando o recurso contrariar entendimento consolidado, que visa a dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, mostra-se plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, desde que seja cabível agravo interno ao colegiado. Vejamos:

“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
.” (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

“
O julgamento monocrático encontra previsão legal e regimental, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade. A possibilidade de interposição de agravo interno garante a reapreciação pelo órgão colegiado
.” (STJ, AgInt no REsp 1.408.224/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.06.2019).

Não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Da perda superveniente de objeto

O agravante sustenta a ocorrência de perda superveniente do interesse processual, alegando que, no decorrer do processo, após realização da perícia, estabeleceu os percentuais correspondentes à condição de insalubridade a que se encontravam submetidos os agravados. Ainda, que, naqueles casos em que a redução do percentual de insalubridade mostrou-se correto ao ser confirmado pela perícia, o Município não deve retroativos.

Os argumentos do agravante não se fortalecem. Em relação ao pagamento correto a partir da perícia (2020) é situação devidamente reportada pela parte autora em sua inicial e a cobrança cinge-se ao lapso de tempo anterior (2017 a 2020), de cujo pagamento total não há comprovação nos autos. Caso ocorrida a quitação após a sentença, é fato que não afasta o julgamento do recurso de apelação para dizer se existente o direito dos autores reconhecido no primeiro grau. Não há prejuízo ao agravante, que pode comprovar suas alegações em sede de liquidação, para abatimento de valores eventualmente pagos às agravadas.

Preliminares rejeitadas.

Mérito

A questão central reside em verificar a legalidade da redução do adicional de insalubridade promovida unilateralmente pelo Município de Marabá, por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem prévia elaboração de laudo pericial atualizado.

O adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária de natureza
propter laborem
, ou seja, sua percepção está vinculada ao exercício de atividades sob condições nocivas à saúde. A legislação municipal, em especial a Lei nº 17.331/2008 (RJU de Marabá), em seu artigo 79, estabelece que a caracterização e a classificação da insalubridade, para fins de pagamento do adicional, dependem de laudo pericial. Senão vejamos:

“Art. 79 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias toxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional limitado de até trinta (30%) por cento, calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.”

O ato da Administração Municipal de reduzir o percentual do adicional de 10% por meio do Decreto nº 12/2017, sob a justificativa de que o laudo existente era antigo, representa uma clara violação ao princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública está estritamente vinculada (art. 37, caput, da Constituição Federal). Se a Administração entendia pela inadequação do laudo vigente, caberia a ela, antes de suprimir ou reduzir a vantagem, promover a elaboração de um novo laudo técnico que atestasse, de forma inequívoca, a alteração das condições de trabalho para um grau de insalubridade menor ou a sua completa eliminação.

A supressão ou redução do adicional de insalubridade de servidor público pressupõe a realização de perícia técnica que comprove a cessação ou a diminuição dos riscos que deram ensejo à sua concessão. O ato administrativo que assim não procede é nulo, por vício de legalidade e de motivação. A supressão ou redução do direito também depende de prova técnica. A Administração não pode, por um ato unilateral e desprovido de amparo técnico, simplesmente presumir a inexistência ou a redução da insalubridade.

Ademais, o poder de autotutela da Administração, invocado pelo Agravante, não é absoluto. A própria Súmula nº 473 do STF ressalva a necessidade de respeito aos direitos adquiridos. Embora o servidor público não tenha direito adquirido a regime jurídico, a redução de sua remuneração, ainda que pela supressão de uma vantagem, deve ser precedida do devido processo legal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 346 do STF:

“Súmula 346/STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

No caso em tela, a redução do adicional de insalubridade gerou efeitos concretos e imediatos na remuneração dos Agravados, configurando um decesso remuneratório sem o devido processo legal. A conduta do Município, ao editar o Decreto nº 12/2017, também viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, pois, na prática, resultou em diminuição salarial sem a correspondente e comprovada alteração da situação fática que justificava o pagamento da vantagem.

Corrobora a ilegalidade do ato o fato de que a Câmara Municipal de Marabá, no exercício de sua competência de controle externo dos atos do Poder Executivo, sustou os efeitos do Decreto nº 12/2017 por meio do Decreto Legislativo nº 1.793/2019, reforçando a tese de que o Executivo extrapolou seu poder regulamentar.

Este Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado sobre o tema, em casos idênticos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI.APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 - A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU).

2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

3 – Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

4 - Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020 )”

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR DECRETO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO E LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que reconheceu a ilegalidade da redução, de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal, do adicional de insalubridade percebido por servidores públicos municipais de 30% para 20%, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020. O pedido autoral visa ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas ao período da redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é legal a redução do adicional de insalubridade por ato administrativo unilateral, sem prévia realização de laudo técnico e sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, sobretudo quando constatada afronta a princípios como a razoabilidade e a legalidade, conforme jurisprudência consolidada do STF.

4. É vedada a redução de vantagens remuneratórias legalmente previstas sem a observância do devido processo legal, inclusive com a garantia do contraditório e da ampla defesa(Tema 138/STF).

5. A redução do adicional por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem a elaboração prévia de laudo técnico e sem processo administrativo regular, constitui ato administrativo eivado de ilegalidade, por ofensa direta aos direitos adquiridos dos servidores e à legislação municipal.

6. A Súmula 473 do STF não autoriza a revogação sumária de ato administrativo quando dele já decorreram efeitos concretos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 85, § 11; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810656-68.2019.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )”

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL POR DECRETO EXECUTIVO SEM PRÉVIA PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO REGIME JURÍDICO MUNICIPAL E A DIREITOS ADQUIRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por três servidoras municipais da saúde (Renata Vancini Ghidetti, Ranniherson Hai da Silva e Vera Lúcia Ribeiro dos Reis Pinto), condenando o ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade reduzidas por força do Decreto Executivo nº 12/2017, editado sem prévia realização de perícia técnica. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da redução e determinou o pagamento retroativo da diferença percentual devida, entre 2017 e 2020, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posterior realização de perícia técnica pode convalidar a redução de adicional de insalubridade promovida por decreto municipal sem respaldo técnico no momento de sua edição; (ii) estabelecer se os servidores fazem jus à restituição das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão do adicional entre 2017 e 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução do adicional de insalubridade por meio do Decreto Executivo nº 12/2017 não encontra amparo legal, pois não foi precedida de perícia técnica, em afronta ao artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que condiciona a fixação do adicional à comprovação técnica da insalubridade por laudo pericial.

4. A administração pública não pode restringir direitos legalmente garantidos aos servidores por meio de decreto regulamentar, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança.

5. A posterior realização de perícia técnica não tem o condão de legitimar, de forma retroativa, a conduta administrativa ilegal praticada à época da edição do decreto.

6. O Decreto Legislativo nº 1.793/2019, da Câmara Municipal de Marabá, que sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017, corrobora o reconhecimento da ilegalidade da medida adotada pelo Executivo.

7. O adicional de insalubridade deve ser restabelecido e pago retroativamente com base nos percentuais anteriores à redução, conforme o Laudo Pericial nº 031/94, até que nova perícia válida seja efetivamente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução do adicional de insalubridade sem prévia perícia técnica afronta o Regime Jurídico Único municipal e os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

2. A posterior realização de laudo técnico não convalida a supressão retroativa de vantagem funcional realizada de forma unilateral e sem respaldo técnico.

3. A administração pública não pode restringir, por decreto, direito previsto em lei sem prévio processo administrativo e perícia que fundamente a alteração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, MS nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, EDcl na Apelação nº 3601653, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.08.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801611-35.2022.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )”

“Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Redução de adicional de
insalubridade
por Decreto Executivo. Impossibilidade. Necessidade de laudo pericial prévio e respeito ao devido processo legal.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Marabá contra sentença que condenou ao pagamento das diferenças de adicional de
insalubridade
, suprimidas por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem a prévia realização de laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a redução do percentual do adicional de
insalubridade
mediante ato unilateral do Poder Executivo Municipal, sem a observância do devido processo legal e da necessidade de laudo técnico prévio.

III. Razões de decidir

3. O adicional de
insalubridade
previsto na Lei Municipal nº 17.331/2008, com alteração pela Lei nº 17.759/2017, somente pode ser alterado mediante laudo pericial específico que justifique a mudança nas condições de trabalho.

4. A redução unilateral do percentual por meio de Decreto Executivo viola a legislação municipal, os direitos adquiridos dos servidores e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
5. A jurisprudência do TJPA, em casos análogos, reconhece a ilegalidade de tal redução, além de destacar que o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, da Câmara Municipal, sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017.

6. Correta a condenação ao pagamento das diferenças suprimidas até setembro de 2020, quando novo laudo pericial fundamentou o reajuste.
7. Majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §11, do CPC.

8. Advertência quanto ao uso protelatório de recurso, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "É ilegal a redução do percentual de adicional de
insalubridade
de servidores públicos municipais por meio de Decreto Executivo, sem prévia realização de laudo técnico e sem observância do devido processo legal, sendo devidas as diferenças até a regularização por novo laudo pericial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 17.331/2008; Súmulas 346 e 473 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0809754-18.2019.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.11.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-66.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2025)”

Diante do exposto, a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município não merece qualquer reparo, pois está alinhada à legislação, à doutrina e à jurisprudência dominante. A redução do adicional de insalubridade, sem prévio laudo pericial e sem o devido processo legal, é ato manifestamente ilegal.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025